Tribunal: TJBA
Processo: 8009297-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009297-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA VITORIO OLIVEIRA Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CERTIDÃO "SE VIVO FOSSE". SUBSTITUIÇÃO DA GFPM PELA GAP. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO (NÍVEIS I A V). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra ato omissivo que impede o reajuste de seus proventos. A impetrante requer o alinhamento remuneratório integral com base na paridade constitucional, utilizando a certidão "se vivo fosse" emitida pela corporação como parâmetro de prova. Pleiteia especificamente a substituição da Gratificação de Função (GFPM) pela Gratificação de Atividade Policial (GAP), com a observância do escalonamento progressivo das referências I a V, respeitando os requisitos temporais previstos na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a força probante da certidão "se vivo fosse" como prova pré-constituída do direito à paridade plena; (ii) a aplicabilidade do Tema 396 do STF a militares estaduais, diante da especificidade do regime jurídico da categoria ; e (iii) o direito ao escalonamento progressivo da GAP em substituição à GFPM, dada a identidade de fatos geradores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão "se vivo fosse" é documento oficial que atesta a remuneração que o instituidor da pensão perceberia se estivesse na ativa, constituindo prova pré-constituída suficiente para demonstrar a defasagem nos proventos e o direito líquido e certo à revisão. 4. O regime previdenciário militar possui regramento próprio e distinto dos servidores civis (CF/88, arts. 42 e 142), o que afasta a aplicação do Tema 396/STF e garante a paridade nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. É pacífica a jurisprudência do TJBA quanto à substituição da GFPM pela GAP, pois ambas visam compensar o exercício da função policial. O escalonamento deve ocorrer de forma progressiva: iniciando na GAP I e evoluindo para as referências II e III após 45 e 90 dias, respectivamente, e avançando para as referências IV e V mediante o cumprimento do interstício de 12 meses em cada nível, conforme as Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 12.566/2012. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida para determinar a imediata revisão do benefício, assegurando a paridade com a remuneração simulada na certidão e o escalonamento progressivo da GAP. . Tese de julgamento: "1. A certidão 'se vivo fosse' é prova pré-constituída hábil para fundamentar o direito à paridade remuneratória em mandado de segurança. 2. A pensionista militar faz jus à percepção da GAP em substituição à GFPM, observando-se o escalonamento progressivo e cronológico das referências I a V estabelecido na legislação de regência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 24-B; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 603.580 (Tema 396); TJBA, MS 8032948-04.2024.8.05.0000; TJBA, MS 8025901-47.2022.8.05.0000; TJBA, Apelação 8028715-34.2019.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ___________________de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA